Tribunal: CARF
Processo: 10640.723264/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.723264/2011-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.010 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de abril de 2021
Recorrente
RENATO MOSTARO GOMES SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracterizam omissão de rendimentos, sujeitos ao lançamento de ofício, os
valores creditados em contas de depósito mantidas junto às instituições
financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade; e na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que julgou procedente o
lançamento tributário, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2008, ano-
calendário 2007, em virtude da identificação de depósitos bancários com origem não
comprovada, nos termos do art. 42, da Lei no 9.430/96 (fl. 02/03).
O acórdão recorrido foi assim ementado:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.723264/2011-14
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.010 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.723264/2011-14

Caracterizam omissão de rendimentos, sujeitos ao lançamento de ofício, os valores
creditados em contas de depósito mantidas junto às instituições financeiras, em relação
aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Invocando uma presunção legal de omissão de rendimentos, fica a autoridade lançadora
dispensada de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo ao contribuinte o
ônus da prova.
Somente a apresentação de provas inequívocas é capaz de elidir uma presunção legal de
omissão de rendimentos invocada pela autoridade lançadora.
Apresentado Recurso Voluntário, com idênticos fundamentos aos da Impugnação,
em que se sustenta, em síntese:
Preliminarmente, que é necessário identificar em que situação poderá ser realizado
o lançamento do IRPF com fundamento no art. 42 da Lei no 9.430/96, sendo que meros depósitos
em conta corrente não podem ser suficientes para caracterizar a presunção válida de omissão de
rendimentos. O indício, para se tornar presunção válida, necessita obrigatoriamente de uma
prova que o consubstancie, o que não aconteceu. Assim, deveria ser considerado inconstitucional
a presunção prevista no art. 42 da Lei 9.430/96.
Sustenta que nem todos os depósitos em conta corrente constituem renda porque,
como profissional liberal, é obrigado a receber valores de terceiros e repassá-los e fazer
pagamentos para os seus clientes referentes à sua atuação, bem assim efetuou a troca de cheques
de terceiros. E não tem como comprovar que os valores provenientes de seu “caixa pessoal”
originaram desse ou daquele evento, desse ou daquele depositante.
Segue alegando que o uso da presunção não afronta a segurança jurídica se, e
somente se, respeitar o princípio da legalidade. Nesse sentido, o uso das presunções legais
relativas no Direito Tributário é um meio legítimo para dar origem à obrigação tributária, desde
que não se contraponham aos princípios constitucionais.
No mérito, salvo as exceções previstas no § 2o, do art. 150, do RIR, à luz do § 1o,
II, deste artigo, devem ser consideradas pessoas jurídicas e tributada como tal as pessoas físicas
que, em nome individual, explorem, habitual e profissionalmente, qualquer atividade econômica
de natureza civil ou comercial, com o fim especulativo de lucro, mediante venda a terceiros de
bens ou serviços.
Que o auto de infração é considerado nulo se a autoridade fiscal, em tendo
constatado que o contribuinte exercia, de modo habitual, atividade de troca de cheques, não o
tivesse equiparado à pessoa jurídica, conforme determina o art. 150, § 1o, do RIR. Nessa senda, o
Recorrente realizava na época a atividade de troca de cheques pré-datados, sendo uma atividade
informal. Assim, a base de cálculo do imposto de renda deveria ser equiparada a das pessoas
jurídicas na mesma situação, qual seja a de 32%, sendo que havendo o exercício informal da
atividade de factoring, pode-se presumir a existência de renda omitida em montante compatível a
um percentual dos depósitos e créditos bancários de origem não comprovada, decorrentes do
exercício informal da atividade de factoring.
Ao final, pede o cancelamento do débito fiscal ou a aplicação da tributação mais
favorável no sentido de enquadrá-lo como atividade de factoring, devendo ser aplicada a base de
cálculo no importe de 32% sobre os valores movimentados no ano de 2007.
É o relatório.

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.010 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.723264/2011-14

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
Deixo de conhecer as alegações de inconstitucionalidade, em especial
relacionadas à presunção legal normatizada no art. 42 da Lei no 9.430/96, com fundamento na
Súmula CARF no 02.
Quanto às demais matérias relacionadas à presunção legal instituída pela norma
jurídica do art. 42, por vários ângulos em que se enfrenta a questão, sem razão o Recorrente.
Dispõe o art. 42 da Lei n. 9.430, de 27 de dezembro de 1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
É assente que essa norma jurídica estabeleceu uma presunção legal de omissão de
rendimentos que autoriza o lançamento do imposto de renda, sempre que o titular da conta
bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
Conforme exposto no acórdão recorrido, não se trata de configurar como
rendimentos tributáveis os depósitos bancários, por sí. O objeto da tributação é a aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda, que a lei presume omitida quando a origem
desses depósitos não é justificada. Portanto, a presunção legal estabelecida no art. 42 da Lei no
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.010 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.723264/2011-14

9.430/1996 decorre da correlação natural que existe entre depósitos bancários de origem não
comprovada e a omissão de rendimentos.
Nesse sentido, não seria um simples depósito bancário que é tido como omissão de
rendimentos, mas aquele que o titular da conta, regularmente intimado, não comprove a origem dos
recursos.
Destarte, pelo artigo 42 da Lei n° 9.430/1996, tem-se a autorização para considerar
ocorrido o “fato gerador” quando o contribuinte, regularmente intimado, não lograr comprovar a
origem dos créditos efetuados em sua conta bancária, como ocorreu, efetivamente, nesses autos.
No presente caso, o Fisco, ao fazer uso de uma presunção legalmente estabelecida,
inverteu o ônus da prova da omissão de rendimentos. Trata-se, por outro lado, de presunção juris
tantum, que admite a prova em contrário, cabendo ao contribuinte a sua produção. Nesse sentido:
Típico exemplo da utilização das presunções legais relativas é previsão do art. 42 da Lei
Federal 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Veja-se que ela não iguala os depósitos
bancários à renda não declarada. Mas presume que o sejam caso o contribuinte não
comprove o contrário. Vale dizer, distribuir o ônus probatório de forma a obrigar o
contribuinte à comprovação de que os depósitos não são renda omitida. E, como
exposto, não vemos maiores problemas na utilização de tais presunções, calcadas na
praticidade da tributação, desde que observada a Legalidade, e efetivamente garantidos
a ampla defesa e o contraditório. Claro que, com isso, se estivermos diante de prova
impossível, está desfigurada a constitucionalidade do artifício legal. (Cunha, Carlos
Renato. Legalidade, Presunções e Ficções Tributárias: do Mito à Mentira Jurídica.
Revista Direito Tributário Atual. v. 36. São Paulo: IBDT, 2016, p. 103)
Com efeito, decorrido o prazo estabelecido no Termo de Intimação no 1 de
13/04/2011 (fls. 75/76) e Anexo I (fls. 77/83), ciência ao interessado em 19/04/2011 (fl. 84),
sucessivamente prorrogados (fls. (fls. 85, 87, 91 e 95), sem o atendimento do ali solicitado
(comprovação da origem dos valores creditados relacionados no Anexo 1, por meio de documentação
hábil e idônea, a saber, dos depósitos/créditos bancários verificados na conta corrente no 4.126-2,
mantida junto à Cooperativa de Crédito de Muriaé Ltda-Sicoob Credimur), foi dado prosseguimento
ao procedimento fiscal, com a competente lavratura do Auto de Infração
Não tendo o fiscalizado, regularmente intimado, comprovado a origem de recursos,
mediante apresentação de documentação hábil e idônea, ficou caracterizada a omissão de
rendimentos preceituada no art. 42 da Lei no 9.430/96.
Já adentrando ao mérito propriamente dito, outra não é a conclusão senão a de que
o Recorrente se omitiu, por completo, em provar a origem dos depósitos bancários, de forma
individualizada. Aliás, sequer a alegação “genérica” do Recorrente, de que exercia a atividade de
troca de cheques pré-datados (exercício informal da atividade de factoring), fora provada.
Tendo em vista a identidade de fundamentos da Impugnação e do presente
Recurso, e por anuir aos fundamentos do acórdão recorrido, passo a transcrevê-los:
Como dito acima, sendo a tributação com base em depósitos bancários de origem não
comprovada, uma presunção legal do tipo juris tantum, compete ao contribuinte fazer a
prova da origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
Para efeito desta comprovação, é necessário que cada depósito/crédito, relacionado pela
Fiscalização no Anexo I ao Relatório da Ação Fiscal de 08/09/2011 (fls. 12/21),
concernentes à conta bancária no 4.126-2/Cooperativa de Crédito de Muriaé Ltda-
Sicoob Credimur, tenha a sua origem de recursos, individualizadamente,
justificada/comprovada pelo interessado, mediante apresentação de documentação hábil
e idônea.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.010 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.723264/2011-14

Não basta, pois, para afastar a presunção de omissão de rendimentos que lhe é
imputada, a alegação genérica de que o contribuinte exercia, de modo habitual,
atividade de troca de cheques predatados, ou realizava o exercício informal de atividade
de factoring.
Sem a necessária apresentação de provas comprovando que os depósitos/créditos
verificados na conta bancária no 4.126-2/Cooperativa de Crédito de Muriaé Ltda-Sicoob
Credimur (Anexo I ao Relatório da Ação Fiscal de 08/09/2011, de fls. 12/21) têm
origem em exercício informal de atividade de factoring, fica também prejudicado o
pedido de enquadramento no art. 150, § 1o, inciso II, do Decreto no 3.000, de 1999, e
conseqüente tributação pelo art. 223, § 1o, inciso III, alínea “d”, do citado Decreto.
É imprescindível, portanto, que sejam apresentadas as provas da origem de
recursos/natureza dos depósitos/créditos efetuados em conta bancária de titularidade do
interessado, constantes do Anexo I ao Relatório da Ação Fiscal de 08/09/2011 (fls.
12/21), mediante documentos hábeis e idôneos, para afastar a omissão de rendimentos
que lhe foi imputada.
Legítima, pois, a autuação realizada com base nos depósitos bancários de origem não
comprovada, tendo em vista que não restaram cabal e inequivocamente comprovadas as
alegações de origem de recursos apresentadas pelo impugnante.
Ante ao exposto, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações
de inconstitucionalidade; e na parte conhecida, voto por negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital